Tribunal: TJDFT
Processo: 0715444-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Número do processo: 0715444-89.2025.8.07.0000 AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVANTE: WELLINGTON MACEDO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo em execução penal interposto por WELLINGTON MACEDO DE SOUZA contra a decisão proferida pelo d. juízo da Vara de Execuções Penais do DF (id 70985045 – id 319/321) que indeferiu o pedido de indulto e a comutação da pena previstos no Decreto Presidencial n. 12.388/2024. Nas razões de id 70985045 – p. 365/368, postula a reforma da decisão para que seja concedido o indulto sob o fundamento de não ser o recorrente reincidente. Contrarrazões no id 70985045, pelo não provimento do recurso. Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida (id 70985045 – p. 375). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, nos termos do Parecer de id 71217241. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se a configuração da litispendência, porquanto já tramita nesta c. Turma o Agravo em Execução Penal n. 0715242-15.2025.8.07.0000, com iguais partes, causa de pedir e pedido, com a impugnação à mesma decisão aqui agravada. Já houve, inclusive, julgamento da questão no dia 08/08/2025, em que o recurso não foi provido à unanimidade, estando os autos conclusos para análise de embargos de declaração. Ante o exposto, apoiado no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo em execução penal interposto, por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator